Tribunal: TJMT
Processo: 1023621-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023621-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil e direito bancário. agravo de instrumento. revisional de contrato bancário. limitação de juros e encargos. tutela antecipada indeferida
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação revisional, na qual a agravante busca a limitação de juros e encargos aplicados em contrato bancário, alegando excessiva onerosidade e ilicitude dos descontos sobre sua renda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, de modo a suspender a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e permitir a consignação judicial dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento consolidado do STJ, a concessão da tutela de urgência em contratos bancários depende da demonstração concomitante da verossimilhança das alegações de abusividade e do depósito do valor incontroverso da dívida.

4. Em contratos do Sistema Financeiro Nacional, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 539 e Súmula 541 do STJ).

5. No caso dos autos, a agravante não apresentou elementos suficientes para evidenciar que as taxas de juros aplicadas são excessivas em relação à média de mercado ou que configuram onerosidade excessiva, limitando-se a argumentações gerais. A jurisprudência do STJ estabelece que o simples ajuizamento de ação revisional não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, sendo necessária prova inequívoca de abusividade e o depósito do valor incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, exige demonstração de abusividade dos encargos cobrados, conforme jurisprudência consolidada, e o depósito do valor incontroverso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 07/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEIDE FORTUNATO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação
“Ordinária Revisional”
(Proc. nº 1029786-44.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu o pedido liminar da autora/agravante, por entender que “
há carência de plausibilidade do questionamento da dívida. Primeiro porque não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, na época da contratação, tenha se realizado de maneira irregular (em excesso desproporcional, considerando-se a taxa média do mercado)
” e também que “
não subsistem evidências da existência de cláusula contratual que preveja a capitalização de juros
”, fosse pouco, acresceu que “
a cobrança de taxas e tarifas, derivada da prestação, por parte de instituições financeiras, de serviços, revela-se, como regra/fórmula geral, legal — desde que a cobrança encontre lastro em norma regulamentar, editada pela autoridade monetária, que permita/autorize a realização da exigência do encargo e, ao mesmo tempo, decorra da pré-existência de previsão expressa no âmbito do contrato
”
(cf. Id. nº 161760665 dos autos de origem)

A agravante sustenta que “
a taxa de juros mensal dos contratos é composta pela taxa de juros já fixada, além da de 100% do CDI, ou seja, os encargos elevam a patamares abusivos os juros, aumentando, assim, o custo efetivo total
” e que “
a ilicitude dos descontos levados a cabo pelos bancos agravados é facilmente constatada por meio da documentação acostada à petição inicial, que demonstra que os vencimentos do agravante são subsumidos a título de operações de crédito, acima do limite legal, pois não respeita o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana
” (cf. Id. nº 234975151).

Pede, então, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja “
deferida a consignação judicial dos valores incontroversos;
(...)
seja o réu impedido de incluir a parte autora em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado;
(...)
seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda
” e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência (cf. Id. nº 234975151).

A decisão vinculada ao Id. nº
236503189 indeferiu o pedido antecipatório
.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 242025181).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a ideia, acerca do tema ‘sub judice’, de que o impedimento/abstenção da inscrição/manutenção de registro em cadastro de inadimplentes tão somente assumirá viabilidade prática na presença, de maneira concomitante, de três pressupostos: a) a existência de ação, proposta pelo devedor, contestando integral ou parcialmente o débito; b) a demonstração de que a cobrança indevida se lastreia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ ou do STF; c) que diante da contestação parcial da dívida, subsista depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução idônea.

(...)

Pois bem.
No caso ‘sub judice’, há carência de plausibilidade do questionamento da dívida. Primeiro porque não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, na época da contratação, tenha se realizado de maneira irregular (em excesso desproporcional, considerando-se a taxa média do mercado)
[STJ – REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008].
Segundo porque não subsistem evidências da existência de cláusula contratual que preveja a capitalização de juros. Terceiro porque a cobrança de taxas e tarifas, derivada da prestação, por parte de instituições financeiras, de serviços, revela-se, como regra/fórmula geral, legal — desde que a cobrança encontre lastro em norma regulamentar, editada pela autoridade monetária, que permita/autorize a realização da exigência do encargo e, ao mesmo tempo, decorra da pré-existência de previsão expressa no âmbito do contrato
[cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.302.236/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. em 27/03/2012; STJ, AgRg no REsp n.º 1.003.911/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 04/02/2010].

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘
fumus boni iuris’
) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, Indefiro o pedido de tutela de urgência.

Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela só é cabível quando há a demonstração da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou irremediável ou, então, ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos estes comuns e indispensáveis a toda e qualquer tutela de urgência, inclusive àquelas que envolvam obrigação de fazer, como é o caso paralização de qualquer obra na área discutida pretendida em caráter liminar pelo agravante.

Logo, à concessão da medida de liminar aqui pleiteada, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado, o autor/agravante também deveria ter feito comprovação consistente da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência agônica, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte ou, tão grave quanto, teria o potencial de tornar inútil provimento jurisdicional futuro, o que não se vê neste caso.

Com efeito, não vejo, a demonstração de probabilidade das alegações do autor, até porque os fundamentos recursais não convencem minimamente da probabilidade do direto invocado, pois os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382), sendo que, embora se admita excepcionalmente a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção – Resp 1061530/RS, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não qualquer variação do praticado, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

De igual modo, a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de é “
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (STJ, Súmula nº 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

Além disso, consoante entendimento do STJ, para cessar os efeitos da mora é preciso que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.- A verificação da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 07/STJ. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEPÓSITO PARCIAL DA PARCELA DEVIDA - FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO MÊS - TESE RECHAÇADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EFEITOS DA MORA - CONTRADIÇÃO EXISTENTE - RECURSO PROVIDO. O depósito judicial de valor inferior ao contratado a título de parcela mensal, que tem por fundamento a limitação dos juros remuneratórios em 1% ao mês, calcado em teses já rechaçadas pelos Tribunais Superiores, não elide os efeitos da mora. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 74917/2011 - CLASSE CNJ - 1689 (OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 49415/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Julg. em 09/08/2011).

Portanto, não há, amparo probatório razoável capaz de modificar o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024